Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723283-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: CLINICA MED HEALTH LTDA, AVELINO NETA RAMOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL (Id. 72761720), em face de decisão proferido pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id. de origem 236361588) que, nos autos da Ação de Execução n. 0708427-86.2022.8.07.0006, em desfavor de CLINICA MED HEALTH LTDA e AVELINO NETA RAMOS JUNIOR, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da Ação de Cobrança n. 0718169-67.2024.8.07.0006, movida pelos agravados. O juízo de origem, ao indeferir o pedido, fundamentou que o crédito que o autor, ora agravante, busca penhorar se refere a remuneração por serviços médicos prestados, sendo, portanto, impenhorável, nos temos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Além disso, o crédito oriundo da ação de execução de origem é decorrente de cédula de crédito bancário, portanto, não se encaixa na exceção de penhorabilidade de prestação alimentícia prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Em sede de razões recursais (Id. 72761720), a parte agravante sustenta ser possível a penhora no rosto dos autos, posto que inexistem bens suficientes passíveis a garantir a satisfação do crédito. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 72766849). Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve a prolação da sentença em razão da homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes (Id. de origem 248800927). É o relatório. Decido. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento, porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada, caso queira, deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). Grifou-se. Nesse sentido, a prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital